Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revelia, no microssistema dos juizados especiais cíveis, consiste em instituto de direito processual que decorre da ausência do réu às audiências de conciliação ou de instrução e julgamento, ocasião em que, em regra, serão reputados verdadeiros os fatos alegados na peça inicial pelo autor (efeitos materiais), salvo se o contrário resultar da convicção do magistrado (art. 20 da Lei n.o 9.099/1995).

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

3. A parte autora anexou aos autos farta documentação que revela a conduta abusiva praticada pela Recorrente em inúmeras oportunidades, inclusive perante outros consumidores, fato que denota a verossimilhança de suas alegações.

4. Danos materiais. O Código Civil esclarece que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944). Dever de restituir a quantia de R$ 5.747,55 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), na forma simples.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá como acórdão (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995).